Tribunal: TJSP
Processo: 0013031-07.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0013031-07.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante DILTON RIBEIRO DA SILVA, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013031-07.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 2563-ED
2
Embargos de declaração 0013031-07.2017
Embargante: DILTON RIBEIRO SILVA
Voto 2563-ED
Embargos de declaração. Alegação meramente retórica no
sentido de que o acórdão seria omisso. Discordância com o
afastamento da liminar que tem natureza infringente.
Embargos rejeitados.
São embargos de declaração que apontam omissão no v.
acórdão:
“A defesa expressamente requereu ao MM. Juízo de
primeira instância a disponibilização das imagens de câmeras que supostamente
registraram os momentos dos fatos, a fim de que DILTON pudesse apontar
especificamente a dinâmica do ocorrido. De igual sorte, é inequívoco que o MM.
Juízo de piso deixou de analisar a tese defensiva aventada em alegações finais quanto
à nulidade do interrogatório do acusado, acarretando outra nulidade processual por
ausência de enfrentamento de tese expressamente exposta pela defesa técnica. Não há
como se olvidar que, data maxima venia, incorreu no vício da omissão o v. acórdão
prolatado por esta Colenda Câmara, tendo em vista que referidos pontos suscitados
pela defesa não foram devidamente enfrentados”.
Segundo o embargante o enfrentamento da preliminar
de nulidade do interrogatório do réu não teria sido adequado. Daí entender que o v.
acórdão seria omisso no ponto.
A questão preliminar foi enfrentada expressamente a fl.
575/576. Inclusive no tocante à alegação de que não teria sido objeto de avaliação em
primeira instância.
Dizer que o enfrentamento não se deu da forma devida
significa discordância com o enfrentamento, não omissão.
De sorte que, não havendo verdadeira omissão no v.
acórdão, só resta REJEITAR os embargos.
XISTO RANGEL
RELATOR